Tribunal: TJMT
Processo: 1027092-49.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027092-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEIRE DOS SANTOS COELHO - CPF: 004.034.371-56 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1027092-49.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

MEIRE DOS SANTOS COELHO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA – FATURAS COM PAGAMENTO EM DIA – SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que o Recorrente buscou solução junto à Ré pelas vias administrativas, diante do corte em sua energia elétrica mesmo com as faturas pagas.

A Recorrente comprovou que todas as faturas foram tempestivamente quitadas, não havendo nada que justifique o corte no serviço que perdurou mais de 48 horas.

O corte por longo período de consumidor adimplente é caso que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e incluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, por entender pela não comprovação do corte.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que não existem razões que justifiquem a improcedência do pleito indenizatório. Relatou que o serviço foi cortado, juntando diversos protocolos apresentados ainda na inicial.

A parte Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença nos ulteriores termos prolatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme demonstrado nos autos, o corte dos serviços ocorreu em 30/09/2020, retornando apenas em 02/10/2020, mais de 48 horas depois do corte.

Entretanto, a Reclamada não logrou êxito em comprovar o débito que motivou o corte, alegando apenas que o corte não ficou comprovado, porém, sem rebater diretamente os protocolos apresentados na inicial, de onde foram juntadas ainda fotos da concessionária efetuando o corte e alimentos descongelados.

Verifica-se que a Recorrente buscou todos os meios para resolver o empasse, contudo, não obteve êxito.

A situação, portanto, desborda do mero aborrecimento e configura o dano moral.

À vista das peculiaridades do caso em apreço e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a Ré no pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021